Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0716226-96.2025.8.07.0000 AUTOR: ESTADO DO CEARA REU: LUIZ AUGUSTO MACHADO DA PONTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado do Ceará, com fundamento no art. 966, II e V, do CPC, contra o v. Acórdão que negou provimento à Apelação e à Remessa Necessária, mantendo intacta a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condená-lo a instituir pensão por morte em favor de Luiz Augusto Machado da Ponte, no valor de um salário mínimo mensal, desde a data do requerimento administrativo, e a lhe pagar os valores retroativos. Na petição inicial, o Estado do Ceará alega que há patente violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.737, que reconheceu a impossibilidade de os Estados-membros serem demandados fora dos seus limites territoriais. Afirma que “a Corte atribuiu ‘interpretação conforme à Constituição’ aos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.” Esclarece que não houve modulação do correspondente acórdão pelo Supremo Tribunal Federal, logo o Tribunal de Justiça era absolutamente incompetente para julgar a ação em comento. Ao final, pede a tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e do acórdão proferidos no Processo n.o 0709442-93.2022.8.07.0005, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória. No mérito, requer a rescisão do Acórdão e, em consequência, a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, para novo julgamento da ação. O trânsito em julgado do Acórdão rescindendo ocorreu no dia 7.3.2024 (Id. 56674875 do Processo n.o 0709442-93.2022.8.07.0005). Dispensado o depósito judicial (art. 968, §1o, do CPC) e o recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Pede o Estado do Ceará a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e acórdão proferidos no Processo n. 0709442-93.2022.8.07.000, que tramitou na Vara Cível de Planaltina e teve a Apelação e a Remessa Necessária apreciadas pela 7a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para julgar as causas em que o Estado do Ceará for parte, sob o fundamento de que Supremo Tribunal Federal “atribuiu ‘interpretação conforme à Constituição’ aos arts. 46, §5o, e 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, exige probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como reversibilidade da medida. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida se presentes os pressupostos legais, conforme se depreende do art. 969 do CPC. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, por haver probabilidade do direito afirmado e perigo de danos ao Estado do Ceará. De fato, é cabível ação rescisória, fundamentada no artigo 966, II, do Código de Processo Civil, se a decisão rescindenda tiver sido proferida por juízo absolutamente incompetente. Na espécie, Luiz Augusto Machado da Ponte ajuizou ação contra o Estado do Ceará, com intuito de receber pensão por morte e condená-lo a lhe pagar as parcelas retroativas. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.737 e 5.492, deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 52 do CPC para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Entendeu a Suprema Corte que o ajuizamento da ação em foro de outro Estado-membro ofenderia a sua autonomia federativa e criaria desequilíbrio federativo e administrativo, pois as procuradorias não contam com representação em todas as unidades da federação. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. (...) 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023) Ainda destaco que em caso de nulidade de lei inconstitucional, as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado. Embora tal regra comporte a exceção prevista no art. 27 da Lei no 9.868/99, para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não ocorreu a modulação dos efeitos das teses firmadas nas ADIs 5.737 e 5.492, de modo que a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal retroage à data da propositura da ação. Assim, em juízo de cognição sumária, considero o Tribunal de Justiça absolutamente incompetente para apreciar questões em que os Estados-membros figuram como parte. Ademais, está autorizado o manejo da ação rescisória nas hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, entender que determinada interpretação do ato normativo é incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Ou seja, a mudança de entendimento após o trânsito em julgado autoriza o manejo da ação rescisória. Assim, em juízo de cognição sumária, considero o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios absolutamente incompetente para apreciar questões em que os Estados-membros figuram como parte. Logo, há probabilidade do alegado direito (incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal) e perigo de dano grave e de difícil reparação, pois o cumprimento de sentença poderá resultar em prejuízos ao erário cearense. Por fim, a medida é plenamente reversível. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e acórdão proferidos no Processo n. 0709442-93.2022.8.07.000, até o julgamento do mérito desta ação. Comunique-se. Cite-se para contestar ação, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora